Tribunal: STF
Processo: Rcl 60735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação formalizada por Elis de Souza Figueiredo Ieno e Carlos Roberto Ieno, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 0002953-85.2015.8.26.0106, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido neste Supremo Tribunal Federal no RE nº 695.911-RG/SP, Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Os reclamantes narram que a parte beneficiária ajuizou ação de cobrança, objetivando a percepção de taxas de manutenção, conservação e segurança, contra associação de moradores a qual alegam não estarem associados.



    3. O Juízo de 1º grau deu provimento ao pedido da beneficiária. Em sede de apelação, foi dado provimento, em parte, à pretensão dos reclamantes, apenas para reconhecer a prescrição de parte da cobrança. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Na sequência, o recurso especial interposto teve o seguimento negado. Após, foi interposto agravo regimental, ao qual foi negado provimento, sob o entendimento de inaplicabilidade do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.439.163/SP, Tema nº 882. 



    4. Sustentam não possuir o vínculo associativo, pois nos autos não há ficha cadastral de adesão ou contrato com a Associação de Moradores. Destacam que a parte beneficiária adimpliu os encargos de manutenção condominial até dezembro de 2008.



    5. Requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, em observância do Tema RG nº 492. Pleiteiam os benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Defiro os benefícios da justiça gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância ao decidido no RE nº 695.911-RG/SP, Tema RG nº 492. À ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    10. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, decidiu (e-doc. 19, p. 2; grifos nossos):



    “APELAÇÃO. Ação de cobrança de taxas de manutenção, conservação e segurança. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento. Supedâneo para cobrança dos valores decorrente de expressa previsão contratual. Reconhecimento da prescrição, contudo, da pretensão de cobrança das prestações vencidas três anos antes do ajuizamento da ação. Recurso a que se dá parcial provimento.”



    11. Em sede de recurso especial, houve destaque na consideração do precedente firmado no REsp — representativo de controvérsia — nº 1.439.163/SP, Tema (STJ) nº 882, cuja ocasião a e. Ministra Relatora destacou a seguinte circunstância e respectiva fundamentação (e-doc. 21, p. 3; grifos nossos): 



    “(...) o Tribunal de origem consignou que os recorrentes, ao adquirirem o imóvel, se obrigaram ao pagamento ‘de quaisquer débitos junto à associação dos moradores do Parque Suíça’ (fl. 37, cláusula nona), havendo, outrossim, no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de direitos registrado perante o competente Cartório de Imóveis, expressa previsão de que a apelada poderia administrar a área comum e cobrar dos compradores o rateio das despesas, o que é suficiente para demonstrar a anuência dos apelantes aos encargos ora cobrados.



    Como se vê, o Tribunal de origem solucionou toda a controvérsia à luz das provas presentes nos autos, concluindo pela existência de anuência dos recorrentes ao pagamento das taxas de manutenção do loteamento, de sorte que a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria a análise do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Dessa forma, incide sobre o tema, o óbice das Súmulas 5, 7 e 568 do STJ.”



    12. Esse entendimento subsistiu no julgamento do agravo regimental no recurso especial interposto, em acórdão assim ementado (e-doc. 23; grifos nossos):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO FECHADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO PADRÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 



    2. No caso, como o fato gerador da cobrança diz respeito a loteamento fechado, constituído na forma da Lei n. 6.766/1979, não há falar em aplicação da tese firmada no precedente (REsp 1.439.163/SP - Tema n. 882), restrita aos condomínios de fato, em que se firmou a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (AgInt no REsp n. 1.920.235/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/10/2021). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    13. Releva notar que esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver situação de teratologia na decisão reclamada. O que não ocorre nos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. Na linha do que consignado no item ‘i’ da Tese do Tema 492 da sistemática da repercussão geral, mesmo após o advento da Lei nº 13.465/2017, a cobrança por parte de associação ou entidades equiparadas a administradoras de imóveis de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado que já possuíam lote somente se revela possível após a devida adesão ao ato constitutivo da entidade.



    2. Para a viabilidade da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige-se, além do esgotamento das vias ordinárias, que a interpretação dada pela Corte de origem ao tema de repercussão geral invocado seja teratológica. Não havendo teratologia na aplicação da tese de repercussão geral, a reclamação deve ser julgada improcedente. 



    3. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.”



    (Rcl nº 51.082-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 19/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano.



    2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 49.026-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022).



    “Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 492 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 492 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.568-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022).



    14. Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator